Tribunal: TJPA
Processo: 0002030-65.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002030-65.2010.8.14.0301

APELANTE: ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA S/A - CAPAF

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO QUÓRUM DE JULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DA SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Ana Margarida Silva Loureiro Godinho
contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJ/PA que conheceu e negou provimento a Agravo Interno interposto em face da
Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF
. A embargante alegou erro material, sustentando que a decisão teria sido equivocadamente registrada como unânime, quando, na realidade, houve voto divergente do Desembargador Amílcar Guimarães. Requereu, ainda, ampliação de quórum, com novo julgamento da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na súmula de julgamento quanto ao resultado unânime; (ii) definir se seria cabível a ampliação de quórum em agravo interno não unânime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

Constatou-se erro material na súmula de julgamento, devendo constar que o recurso foi conhecido e improvido
por maioria
, vencido o Desembargador Amílcar Guimarães.

5.

O pedido de ampliação de quórum não procede, pois o art. 942 do CPC restringe essa possibilidade às hipóteses de apelação, ação rescisória e agravo de instrumento em determinadas situações, não abrangendo o agravo interno.

6.

O art. 142 do Regimento Interno do TJ/PA confirma a limitação da técnica de ampliação de quórum, inexistindo previsão para agravo interno.

7.

Assim, os embargos comportam apenas parcial provimento para correção da súmula, sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para retificação da súmula do julgamento, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na súmula de julgamento pode ser corrigido em sede de embargos de declaração.

2.

A técnica de ampliação de quórum do art. 942 do CPC não se aplica ao julgamento de agravo interno.

3.

O provimento dos embargos de declaração restrito à retificação da súmula não produz efeitos modificativos no resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, e 942; RITJ/PA, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no voto.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002030-65.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

ADVOGADO: PAULA FRASSINETTI MATTOS - OAB/PA nº 2731

EMBARGADO:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA Nº 12.719

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DECISÃO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO
em face do acórdão de ID. 15940761, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF.

Na fala dos Integrativos de ID.
16059421,
houve a alegação de erro material

“(...) ocorre que constou no Acordão que a decisão foi por unanimidade, mas não foi, pois, conforme já exposto, o voto do Desembargador Amilcar Guimarães, foi divergente. (...)”
.
Pede, com isso, a ampliação de quórum.

Intimada a contraminutar pelo ID. 16060260, a parte Embargada ofereceu contraminuta ao ID. 16249721.

Ao ID. 27276633, determinei diligências perante a UPJ, que juntou, inclusive, as referidas notas taquigráficas do Julgamento.

Autos novamente conclusos em 24 de julho de 2025.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0002030-65.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

ADVOGADO: PAULA FRASSINETTI MATTOS - OAB/PA nº 2731

EMBARGADO:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA Nº 12.719

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

De fato, há incorreção na sumula de julgamento lançada que ao certo deveria ser “por maioria, recurso conhecido e improvido, vencido o Desembargador Amílcar Guimarães, que conhecia do agravo e não considerava erro grosseiro.”
Neste sentido deve ser a súmula do julgamento reajustada.

Contudo, o referido parcial provimento (para alteração da súmula do julgamento) não atrai o acolhimento dos Embargos para o segundo pedido, o de ampliação de quórum.

Isso porque, conforme o art. 942 do CPC, apenas as apelações, ações rescisórias e agravos de instrumentos, cada qual com sua hipótese material definida, são hábeis a dilatar o quórum de julgamento quando tais forem não unânimes.

No caso em comento, em sendo agravo interno em apelação cível não conhecida, não há que se falar em ampliação.

Mesma compreensão erigida no art. 142 do Regimento Interno deste E. Tribunal:

Art. 142. O julgamento da apelação cível, quando o resultado for não unânime, será suspenso, prosseguindo apenas com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial até então obtido antes da suspensão, assegurado às partes e terceiros o direito à sustentação oral perante os novos julgadores.

(...)

§ 3º O caput deste artigo aplica-se de igual modo ao julgamento não unânime em:

a) ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença, cujo prosseguimento ocorrerá no Pleno deste Tribunal;

b) agravo de instrumento em que houver a reforma de decisão que julgar parcialmente o mérito. (...)”

Desta forma, embora procedente o pedido de retificação da súmula do julgamento, não há qualquer retoque processual a ser feito por não ser caso de ampliação de
quórum
.

Em assim sendo
,

voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificação de súmula de julgamento, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2025